Tribunal: TJES
Processo: 5004185-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004185-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (4)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento opostos por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ODILON JACY MILAGRES FONTES, ANA PAULA FRIZZERA FONTES, FABRICIO FRIZZERA FONTES
por supostas omissão no v. acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara.

Alega
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
que o acórdão foi omisso, uma vez que não foi apreciada e combatida a tese de existência de verba de caráter alimentar, consubstanciada nos honorários advocatícios dos patronos da Embargante e que integravam o crédito perseguido e que têm preferência sobre os demais créditos.

ODILON JACY MILAGRES FONTES, ANA PAULA FRIZZERA FONTES, FABRICIO FRIZZERA FONTES,
por sua vez, afirmam que o v. acórdão deve ser anulado por ter violado o princípio da ampla defesa e contraditório, eis que, embora tenha sido requerida em contrarrazões a intimação de todos os advogados constituídos pelas partes não constava a intimação do Dr. Diego Carvalho, revelando-se evidente prejuízo já que os causídicos possuem escritórios distintos, devendo ser anulados todos os atos desde a data de 12/08/2021, tendo em vista ausência de intimação para apresentar contrarrazões.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões aos recursos.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, a fim de negar provimento aos embargos de declaração opostos pelos autores e dar provimento aos embargos de declaração opostos pelo BANESTES S/A, para reconhecer a ordem de preferência dos créditos habilitados referentes aos honorários dos advogados da instituição financeira em face do crédito penhora por Jonas Dadalto que, apesar de ter sido constrito em momento pretérito, não goza de preferência em relação à verba alimentícia.

VOTO VENCEDOR

ODILON JACY MILAGRES FONTES, ANA PAULA FRIZZERA FONTES, FABRICIO FRIZZERA FONTES
opuseram embargos de declaração afirmando que o v. acórdão deve ser anulado por ter violado o princípio da ampla defesa e contraditório, eis que, embora tenha sido requerida em contrarrazões a intimação de todos os advogados constituídos pelas partes não constava a intimação do Dr. Diego Carvalho, revelando-se evidente prejuízo já que os causídicos possuem escritórios distintos, devendo ser anulados todos os atos desde a data de 12/08/2021, tendo em vista ausência de intimação para apresentar contrarrazões.

Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, no campo das nulidades processuais, a vigência do princípio
pas de nullité sans grief
impõe a manutenção do ato que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal,

atinge

a

sua

finalidade,

restando

à

parte demonstrar

a

ocorrência

de efetivo prejuízo.

No caso dos autos, os embargantes requereram em contrarrazões que as intimações fossem publicadas em nome de MIGUEL SABAINI DOS SANTOS, OAB/ES 18.956, DIEGO CARVALHO PEREIRA, OAB/ES 22.722 e LUCIANO BRAGATTO NUNES, OAB/ES 22.375, sob pena de nulidade.

Afirma, em embargos de declaração, que houve nulidade no acórdão, uma vez que nas publicações não constava o nome do causídico DIEGO CARVALHO PEREIRA.

Todavia, não obstante as alegações dos ora embargantes, não é possível vislumbrar nulidade no v. acórdão, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo à sua defesa, tendo atendido aos comandos judiciais todas às vezes em que foram instados a se manifestar, seja para a apresentação de contrarrazões ao agravo, seja para recorrer do Acórdão proferido por esta c. Câmara.

Ademais disso, a serventia não está obrigada a realizar a intimação de todos os advogados indicados pela parte, mesmo que haja pedido expresso para tanto, bastando, para a regularidade da realização do ato processual a intimação de um deles.

Neste sentido é o entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO. FALECIMENTO DO PROCURADOR NOTICIADA MUITOS ANOS APÓS A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. PLURALIDADE DE PROCURADORES REGISTRADOS PARA O FEITOS.

1. Nos termos do art. 236, § 1º do Código de Processo Civil (1973), é indispensável, sob pena de nulidade, que conste na publicação das intimações os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para a sua identificação.

2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, havendo diversos patronos constituídos,
é válida a intimação feita em nome de
qualquer um
dos expressamente indicados,
ainda que haja nítido pedido para que a publicação seja realizada em nome de todos eles
. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Na hipótese, os peticionários, além de não terem sido claros e específicos quanto aos eventos alegados, não providenciaram cópia dos documentos que comprovariam as alegações apresentadas, capazes de ensejar a nulidade anunciada.

4. Agravo interno não provido e decisão de improcedência da nulidade mantida.

(AgInt no REsp n. 1.251.864/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. PLURALIDADE DE PROCURADORES. PUBLICAÇÃO REALIZADA EM NOME DE APENAS UM DOS PATRONOS EXPRESSAMENTE INDICADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, havendo diversos patronos constituídos,
é válida a intimação feita em nome de qualquer um dos expressamente indicados, ainda que haja nítido pedido para que a publicação seja realizada em nome de todos eles
. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7/STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 575.619/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/11/2014, DJe de 17/11/2014.)

Sendo assim, inexistindo qualquer nulidade, verifico que os ora embargantes buscam tão somente protelar a continuidade do feito, razão pela qual devem ser conhecidos os embargos de
ODILON JACY MILAGRES FONTES, ANA PAULA FRIZZERA FONTES, FABRICIO FRIZZERA FONTES,
porém, improvidos.

Quanto aos embargos oposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
alegam, em apertada síntese,
que o acórdão foi omisso, uma vez que não foi apreciada e combatida a tese de existência de verba de caráter alimentar, consubstanciada nos honorários advocatícios dos patronos da Embargante e que integravam o crédito perseguido e que têm preferência sobre os demais créditos.

Analisando atentamente os autos, entendo que assiste razão ao embargante quanto à omissão do v. acórdão em relação ao pedido de destacamento e preferência das verbas referentes aos honorários advocatícios.

Aduz o embargante que do valor do crédito integral de R$ 304.128,70 (trezentos e quatro mil cento e vinte e oito reais e setenta centavos), o montante de R$ 29.421,88 (vinte e nove mil quatrocentos e vinte um reais e oitenta e oito centavos), são referentes a honorários advocatícios arbitrados na Ação Monitória n° 0004395-96.2020.8.08.0014, em 5% do valor atribuído à causa, e nas Execuções n° 0001631-40.2020.8.08.0014 e 0001633-10.2020.8.08.0014, em 10% dos créditos perseguidos em cada uma.

No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.152.218/RS, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica: “
os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal
” (Tema Repetitivo 637).

A propósito do tema, confira-se a ementa do v. Acórdão de julgamento do mencionado repetitivo [REsp n.º 1.152.218/RS], sob Relatoria do Exmo. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. 1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil: 1.1) Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal. 1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005. 2. Recurso especial provido.” (STJ - REsp 1152218/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 09/10/2014).

Destaco que, mais recentemente, o Col. STJ voltou a reafirmar a
ratio decidendi
ou holding de sua jurisprudência nos seguintes termos:

“
os créditos referentes a honorários advocatícios são equiparados aos trabalhistas para fins de reconhecimento da preferência no concurso de credores
, nos termos da ressalva contida no art. 186 do CTN” (AgInt no REsp 1869435/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

Nesta linha de pensamento, considerando a ausência de preferência de ordem legal entre créditos de idêntica natureza, deve prevalecer, então, a preferência de ordem processual, a teor do art. 908, § 2º, CPC-2015, que assim dispõe: “
Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora
”.

Assim, nos
termos da pacífica orientação jurisprudencial do colendo STJ, a preferência dos créditos trabalhistas – e consequentemente, dos honorários advocatícios - não se limita ao concurso universal de credores (insolvência civil, falência ou liquidação extrajudicial), devendo incidir, igualmente, às hipóteses de
execução contra devedor solvente (concurso particular
), haja vista que o privilégio em questão não guarda relação com o estado de solvência do devedor, mas sim com a natureza alimentar das verbas decorrentes

de atividade laboral e de créditos de honorários advocatícios, sejam eles de sucumbência ou contratuais.

Neste sentido: “
O novo Código de Processo Civil equiparou a verba honorária em relação aos créditos de origem trabalhista (art. 85, § 14, CPC/2015). Precedentes STJ. (...) Considerando que os créditos trabalhistas e a verba honorária pleiteada pela Agravante são equiparados no que tange à preferência no plano do direito material, a questão da perfectibilização das penhoras é extremamente relevante para verificação da preferência no plano do direito processual
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179001224, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 17/11/2017).

Deste modo, embora o acórdão embargado tenha reconhecido a preferência do crédito de Jonas Dadalto em relação ao BANESTES S/A, a parcela do crédito habilitado pelo Banco recorrente no valor de R$ 29.421,88 (vinte e nove mil quatrocentos e vinte um reais e oitenta e oito centavos) referente aos honorários advocatícios, prevalece em relação àquele, em razão de sua natureza alimentar.

Diante do exposto, conheço dos embargos opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
para
DAR-LHES PROVIMENTO, com efeitos infringentes
, para reconhecer a ordem de preferência dos créditos habilitados referentes aos honorários dos advogados do Banco Banestes S/A em face do crédito penhorado por Jonas Dadalto que, embora tenha realizado a constrição em momento anterior, não goza de preferência em relação à verba alimentícia.

Conheço dos Embargos de Declaração interpostos por
ODILON JACY MILAGRES FONTES, ANA PAULA FRIZZERA FONTES, FABRICIO FRIZZERA FONTES
, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO – NULIDADE INTIMAÇÃO – ADVOGADOS – LEGALIDADE DE INTIMAÇÃO DE QUALQUER UM DELES – RECURSO IMPROVIDO – OMISSÃO -

– RECURSO DO BANESTES PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 – Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Não obstante as alegações dos ora embargantes, não é possível vislumbrar nulidade no v. acórdão, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo à sua defesa, tendo atendido aos comandos judiciais todas às vezes em que foram instados a se manifestar, seja para a apresentação de contrarrazões ao agravo, seja para recorrer do Acórdão proferido por esta c. Câmara.

3 - Ademais disso, a serventia não está obrigada a realizar a intimação de todos os advogados indicados pela parte, mesmo que haja pedido expresso para tanto, bastando, para a regularidade da realização do ato processual a intimação de um deles. Embargos de declaração improvidos.

4 - Nos termos da pacífica orientação jurisprudencial do colendo STJ, a preferência dos créditos trabalhistas – e consequentemente, dos honorários advocatícios - não se limita ao concurso universal de credores (insolvência civil, falência ou liquidação extrajudicial), devendo incidir, igualmente, às hipóteses de execução contra devedor solvente (concurso particular), haja vista que o privilégio em questão não guarda relação com o estado de solvência do devedor, mas sim com a natureza alimentar das verbas decorrentes de atividade laboral e de créditos de honorários advocatícios, sejam eles de sucumbência ou contratuais.

5 -
Embora o acórdão embargado tenha reconhecido a preferência do crédito de Jonas Dadalto em relação ao BANESTES S/A, a parcela do crédito habilitado pelo Banco recorrente no valor de R$ 29.421,88 (vinte e nove mil quatrocentos e vinte um reais e oitenta e oito centavos) referente aos honorários advocatícios, prevalece em relação àquele, em razão de sua natureza alimentar.

6 – Recurso do Banco Banestes S/A provido com efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração de ODILON JACY MILAGRES FONTES, ANA PAULA FRIZZERA FONTES, FABRICIO FRIZZERA FONTES, conhecer e acolher os Embargos de Declaração do BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.